Tribunal: TJMT
Processo: 1024224-25.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024224-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANE FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 029.222.341-26 (RECORRIDO), ANA PAULA GIACOMINI - CPF: 004.801.671-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA MEDIÇÃO E NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para desconstituir faturas emitidas entre fevereiro e maio de 2025 e determinar o
refaturamento
pela média de consumo dos seis meses anteriores.

Consumidora instalou sistema de
microgeração
distribuída por energia solar e passou a receber faturas com valores expressivamente superiores ao histórico da unidade consumidora.

Sentença reconheceu falha na prestação do serviço, diante de inconsistências nas medições e evidências de instalação incorreta do medidor, determinando o
refaturamento
das contas impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda que envolve medição de consumo de energia elétrica e sistema de
microgeração
distribuída; (
ii
) saber se a concessionária comprovou a regularidade das medições que fundamentaram as cobranças impugnadas; e (
iii
) saber se é adequada a determinação de
refaturamento
das contas pela média histórica de consumo diante da incerteza sobre os valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência do Juizado Especial Cível não procede. A controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental, fotográfica e
videográfica
constante dos autos, sem necessidade de perícia complexa incompatível com o rito da Lei no 9.099/1995.

A concessionária não comprovou a regularidade das medições que embasaram as faturas impugnadas. O aumento abrupto das cobranças após a instalação do sistema fotovoltaico e a evidência de erro na instalação do medidor fragilizam a confiabilidade das leituras registradas.

Diante da falha na prestação do serviço e da dúvida sobre o consumo efetivo, é adequado o
refaturamento
das contas pela média histórica anterior ao início das irregularidades, medida que restabelece o equilíbrio da relação de consumo e evita cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida pela efetiva necessidade de prova pericial complexa. Ausente essa necessidade, mantém-se a competência do Juizado Especial Cível. 2. Diante de cobrança de energia elétrica manifestamente discrepante do histórico da unidade consumidora e havendo indícios de falha técnica imputável à concessionária, incumbe à prestadora do serviço comprovar a regularidade das medições. Não demonstrada a correção do faturamento, é legítima a determinação judicial de
refaturamento
das contas com base na média histórica de
consumo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ID 342984378) em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande (ID 342984377), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por TATIANE FERNANDES DE ALMEIDA, representando sua mãe, MARLI SIRILO FERNANDES.

A sentença recorrida desconstituiu as faturas de energia elétrica relativas aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2025, determinando que a concessionária procedesse ao
refaturamento
com base na média de consumo dos seis meses anteriores ao período da irregularidade, acrescendo os consectários legais da época. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na constatação de que o consumo faturado nos meses questionados era evidentemente discrepante do histórico da unidade consumidora, corroborando a alegação de cobrança desproporcional. Ademais, valorou as provas apresentadas pela autora, como vídeos (
IDs
208602306, 208602308), que sugeriam a admissão de erro técnico por parte de um funcionário da ré, consistente na instalação "invertida" do medidor, e ressaltou que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da medição de forma cabal.

Inconformada, a concessionária recorrente, ENERGISA MATO GROSSO, interpôs
o
presente recurso (ID 342984378), acompanhado do comprovante de preparo (
IDs
342984379 e 342984380). Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, defendendo a necessidade de produção de prova pericial técnica complexa para averiguar as instalações elétricas da unidade consumidora e os fatores que levaram ao faturamento questionado. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a regularidade de seus procedimentos e das cobranças efetuadas. Argumenta que o faturamento contestado foi
decorrente de leitura confirmada em campo e que as inspeções realizadas, inclusive com laudo do INMETRO, atestaram o funcionamento regular do aparelho medidor. Afirma que a variação de consumo é um fenômeno normal e que a energia gerada pelo sistema fotovoltaico da consumidora não seria suficiente para cobrir todo o consumo, não havendo irregularidade na compensação dos créditos. Assevera que a decisão de primeiro grau se baseou equivocadamente na simples alegação de aumento de consumo, ignorando as provas de regularidade apresentadas pela concessionária.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 342984390), embora o documento pareça se referir a outro processo por equívoco material, conforme petição de esclarecimento (ID 342984391). Contudo, os argumentos da parte recorrida foram extensamente detalhados em sua impugnação à contestação (ID 342984369), na qual rebateu a preliminar de incompetência, reforçou a existência de falhas graves na prestação do serviço, como a constatação de interligação indevida e a não compensação dos créditos de energia solar, e defendeu a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Após a interposição do recurso, a parte recorrida noticiou fatos supervenientes, consistentes em um novo corte de energia supostamente irregular (ID 342984381), sobre os quais o juízo de origem entendeu não ser cabível a análise naquela fase processual, por se tratar de inovação recursal (ID 342984389), determinando o prosseguimento do feito com a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial por Necessidade de Prova Pericial

A recorrente suscita, em sede preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a matéria em discussão demandaria a produção de prova pericial de natureza complexa, o que seria incompatível com o rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95. Sustenta que apenas um laudo técnico aprofundado poderia elucidar as razões para a variação de consumo na unidade da recorrida.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A competência dos Juizados Especiais é definida pelo valor e pela matéria, sendo o critério da complexidade da causa um fator de exclusão, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Entretanto, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a complexidade a que se refere o dispositivo legal não diz respeito à matéria jurídica em si, mas sim à dificuldade de produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia. Uma causa não se torna complexa pelo simples fato de envolver questões técnicas. A complexidade que afasta a competência dos Juizados é aquela que exige uma prova pericial intrincada, com múltiplos quesitos e análises aprofundadas, cuja realização se mostre incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que norteiam este microssistema processual.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade de faturas de energia elétrica e à apuração de eventual falha na prestação do serviço de medição e compensação de créditos de energia solar. Trata-se de matéria recorrente nos Juizados Especiais, que rotineiramente decidem casos análogos com base nas provas documentais apresentadas pelas partes. A análise de históricos de consumo, faturas, ordens de serviço, laudos de inspeção, fotografias e vídeos, como os que constam nestes autos, é plenamente factível pelo magistrado, que, como destinatário final da prova, pode formar seu convencimento a partir do acervo probatório disponível.

A própria recorrente, em sua defesa, juntou documentos de natureza técnica, como ordens de serviço e laudos de aferição (
IDs
342984365, 342984366, 342984368),
buscando
com eles comprovar a regularidade de seus procedimentos. Ora, se a parte considera tais documentos aptos a provar suas alegações, não pode, contraditoriamente, sustentar que a causa é complexa demais para ser julgada sem uma perícia judicial.
Ademais, a parte recorrida também produziu contraprovas relevantes, como os vídeos que registram a atuação de técnicos da concessionária (ID 342984375) e os dados de geração de seu sistema fotovoltaico (ID 342984371), elementos que, em conjunto, permitem uma análise segura dos fatos.

A Lei no 9.099/95, em seu artigo 35, prevê a possibilidade de o juiz inquirir técnicos de sua confiança ou realizar inspeções, o que demonstra que a presença de elementos técnicos não é, por si só, um óbice ao processamento da causa no rito especial. No presente caso, o juízo de primeiro grau considerou o conjunto probatório suficiente para formar sua convicção, não vislumbrando a necessidade de uma perícia formal complexa.

Portanto, por entender que as provas constantes dos autos são suficientes para a correta apreciação do mérito da demanda, e que a matéria discutida não ostenta complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, rejeito a preliminar de incompetência.

Do Mérito Recursal

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso, que visa reformar a sentença para que sejam consideradas válidas as cobranças impugnadas. A recorrente sustenta, em síntese, que as faturas refletem o consumo real da unidade e que seus procedimentos foram regulares.

A sentença, a meu ver, não merece reparos. O juiz de primeiro grau analisou com acuidade o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, sendo seus fundamentos irretocáveis.

Da Falha na Prestação do Serviço e do Ônus da Prova

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público, na qualidade de fornecedora, é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal. Isso significa que ela responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Para se eximir de tal responsabilidade, caberia à recorrente
comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ônus do qual não se desincumbiu.

A narrativa inicial, corroborada por um robusto conjunto de documentos, demonstra uma série de inconsistências e falhas na prestação do serviço pela recorrente. A recorrida relata que, após um acidente na rede elétrica em setembro de 2024, a concessionária instalou um novo padrão, porém, de forma equivocada, teria conectado o medidor de um imóvel vizinho à sua unidade consumidora (ID 342982383). A partir de fevereiro de 2025, os valores das faturas saltaram de patamares inferiores a R$ 102,00 (cento e dois reais) para cifras que ultrapassam R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e chegam a R$ 3.489,28 (três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), justamente no período em que se esperava uma drástica redução dos custos em virtude da plena operação de um sistema de geração de energia solar com capacidade de 2.500 kWh.

A desproporcionalidade é manifesta e não pode ser justificada pela recorrente com a simples alegação genérica de "variação de consumo". O histórico de consumo juntado pela própria concessionária (ID 342984367) evidencia a anomalia, que não encontra paralelo em períodos anteriores. A recorrente defende a regularidade de suas medições e se ampara em um laudo de aferição do medidor (ID 342984398, pg. 29). No entanto, a força probatória desse documento é mitigada por um conjunto de outras provas que apontam para uma falha sistêmica muito mais grave e complexa.

O ponto crucial, que parece ter sido corretamente valorado pelo juízo sentenciante, é a prova
videográfica
produzida pela recorrida (ID 342984372 e 342984375). Nela, um técnico da própria
Energisa
, durante uma visita para sanar os problemas, admite que o medidor estava "invertido" e que estava procedendo à correção. Essa admissão, vinda de um preposto da própria concessionária, constitui uma prova de extrema relevância, que contradiz frontalmente a tese de regularidade defendida no recurso e corrobora a versão dos fatos apresentada pela consumidora desde o início.

Adicionalmente, a recorrida trouxe aos autos, em sua impugnação (ID 342984369), a notícia de que outra equipe técnica teria constatado a existência de uma interligação indevida de energia de outra empresa ("
Navnet
") para o seu ponto de consumo, o que
apenas reforça a confusão e a desordem na infraestrutura de medição da qual era vítima. Some-se a isso as inúmeras tentativas frustradas de solução administrativa, documentadas inclusive por meio de reclamação formal no PROCON (ID 342982398), que demonstram a inércia da concessionária em resolver um problema grave e persistente.

Diante de tal cenário, a tese da recorrente de que o aumento do consumo é normal e de que suas medições são perfeitas se esvai. A prova dos autos aponta para um quadro de falha contínua e multifacetada na prestação do serviço, seja pela instalação errônea de medidor, pela inversão de sua ligação, pela possível interferência de redes de terceiros ou pela incapacidade de corrigir o problema de forma eficaz. Cabia à recorrente, diante de um quadro tão anômalo, produzir prova robusta e inequívoca da regularidade de cada kWh faturado, o que não fez. A simples apresentação de um laudo de aferição de um único medidor não é suficiente para sanar as fundadas dúvidas sobre qual medidor estava de fato registrando o consumo, se estava corretamente instalado e se não havia outras fontes de erro no sistema.

Da Correção da Sentença ao Determinar o
Refaturamento
pela Média

Uma vez constatada a falha na prestação do serviço e a consequente incerteza sobre a exatidão dos valores faturados, a solução adotada pelo juízo de primeiro grau mostra-se a mais adequada e equânime. A desconstituição das faturas viciadas e a determinação de que o consumo seja recalculado com base na média histórica dos seis meses anteriores ao início do problema é prática consolidada na jurisprudência em casos semelhantes.

Tal medida não isenta a consumidora do pagamento pela energia efetivamente consumida, mas estabelece um critério justo e razoável para a apuração desse consumo, na impossibilidade de se confiar nos registros dos medidores operados pela concessionária. A média de consumo reflete o padrão de utilização da unidade consumidora em um período de normalidade, sendo o parâmetro mais seguro para se evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

A recorrente, ao falhar em seu dever de prestar um serviço adequado, eficiente e seguro (art. 22 do CDC), e ao não conseguir comprovar a correção de suas medições, deve arcar com as consequências de sua própria desídia. Insistir na validade de faturas geradas
sob um manto de incerteza e erro técnico seria impor à consumidora um ônus desproporcional e injusto.

Portanto, a sentença que determinou o
refaturamento
pela média deve ser integralmente mantida, por ser a que melhor aplica o direito ao caso concreto e restabelece o equilíbrio na relação consumerista.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ausa
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026